Tribunal: TJES
Processo: 0012176-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na subsunção do caso ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280).

II.
Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida ou revista, diante da alegada inadequação do enquadramento ao Tema 280 da Corte Suprema.

III.
Razões de decidir

O recurso especial foi negado em razão da subsunção do caso ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), reconheceu a legitimidade da ação policial em casos de forte indício de crime permanente. A conclusão do órgão fracionário de que havia fortes indícios de flagrância do réu está em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo que se falar em revisão da decisão.

Dispositivo e tese. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão que nega seguimento a recurso especial, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida, quando o caso se subsome a jurisprudência da Corte Suprema."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, §1º, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0012176-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na subsunção do caso ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida ou revista, diante da alegada inadequação do enquadramento ao Tema 280 da Corte Suprema.

III.
Razões de decidir

3. O recurso especial foi negado em razão da subsunção do caso ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), reconheceu a legitimidade da ação policial em casos de forte indício de crime permanente. A conclusão do órgão fracionário de que havia fortes indícios de flagrância do réu está em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo que se falar em revisão da decisão.

4. Dispositivo e tese. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão que nega seguimento a recurso especial, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida, quando o caso se subsome a jurisprudência da Corte Suprema."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, §1º, inciso I, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012176-08.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO

ADVOGADO:
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8433776), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8117206), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum

negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 6296746) com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quanto ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, e
o inadmitiu
, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo diploma processual, no tocante ao artigo 33, §4º, da Lei nº 13.343/2006.

Ao que se depreende das razões recursais, o Recorrente afirma que
“ao contrário do que afirmou o relator, os elementos dos autos demonstram a inexistência de fundadas razões para o ingresso no domicílio
” (p. 02), enfatizando que "A afirmação de que o ingresso no domicílio decorreu de autorização voluntária do réu não constitui fortes indícios da configuração do estado de flagrância".

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 8470874), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

DECISÃO

(...)

GABRIEL MANDELLI NASCIMENTO

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6296746), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6007928) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal,
cujo
decisum

negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente

e manteve a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória,
que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),

à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em regime inicial aberto.”

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3.
Recurso conhecido e improvido

(
TJES,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012176-08.2021.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, julgado em 06/09/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal e ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“ausente comprovação da concessão voluntária, deve ser reconhecida a inexistência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso ao domicílio o que caracteriza a violação ao artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal”
; (
II
)
“ausência de fundamentação idônea para deixar de aplicar o grau máximo de redução referente ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 6515422).

Na espécie, em relação à alegada nulidade por violação de domicílio, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“
os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.”

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
,

in verbis
:

EMENTA
. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF.
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Noutro giro,
a alteração da fração de redução do tráfico privilegiado, a fim de aplicá-la no máximo, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório,
incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A esse respeito, note-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO FUNDAMENTADAMENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA ANTE A CONDIÇÃO DE MULA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE MOTIVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ainda que a qualidade de "mula", associada a outros elementos, possa evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, a ensejar tanto a afastamento da minorante, como justificar a fixação de fração aquém da máxima legal de 2/3, inexiste ilegalidade a ser sanada na via do especial, na fixação da fração máxima pelas instâncias ordinárias, tendo em vista não apenas a ausência de previsão legal para se considerar tal fator como critério obrigatório para justificar menor redução, bem assim à luz do princípio da discricionariedade motivada.

3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à alteração da fração redutora, fixada fundamentadamente pelas instâncias ordinárias, não se coaduna com a via especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.882.395/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não foram infirmados os fundamentos do acórdão, que, por si só, sustentam o decisum impugnado, razão pela qual, o recurso não pode ser conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

II - A ausência de indicação, especificamente em relação a cada tese ou questão, em que consistiria a alegada violação ou negativa de vigência da lei federal, inviabiliza a compreensão da controvérsia em face da deficiência da fundamentação do apelo raro, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - O eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, entender de modo diverso ao que estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a Defesa do recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório delineado nos autos, providência inviável na via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.958.312/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no inciso V, do referido
Codex
, inadmito-o.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES"

Com efeito, nos termos consignados na Decisão impugnada,
em relação à alegada nulidade por violação de domicílio, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“
os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.
”

Nesse contexto, a solução adotada
está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)

Por conseguinte,
os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.